Tribunal: STF
Processo: Rcl 87107
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Diretor da Unidade Prisional da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante nos autos do Procedimento Disciplinar n. 01/2025.



    A defesa narra que “O Reclamante, Edney Alves da Silveira, está sob custódia e é alvo do Processo Disciplinar Interno n° 01/2025, instaurado para apurar suposta infração disciplinar. A acusação centraliza-se na alegação de que um aparelho celular marca XIAOMI, lacre n° 6045225, apreendido em diligência de busca e apreensão (Autos n° 1000401-55.2025.8.26.0050) em 04 de fevereiro de 2025, lhe pertenceria”.



    Em continuidade, aduz que “não encontrou nos autos do processo disciplinar laudo pericial (Emitido pelo IC – Instituto de Criminalística), que comprove a materialidade da propriedade do referido aparelho relacionado ao reclamante, ressaltando-se que o objeto (celular), não foi apreendido em sua posse direta, indireta, ou entre seus pertences pessoais”. 



    Destaca que requereu “à unidade processante, via e-mail, em 28 de agosto de 2025 (doc. 1) e, reiteradamente, em 08 de setembro de 2025 (doc. 2), solicitando os laudos periciais do equipamento”.



    Afirma que “Somente em 09 de setembro de 2025, doze dias após o primeiro pedido, a defesa foi informada do indeferimento do acesso aos laudos (doc. 3). Agravando a situação, a audiência do processo disciplinar foi agendada para 11 de setembro de 2025, apenas dois dias após a negativa de acesso à prova. Novo e-mail foi enviado para a unidade processante (doc. 4), alertando sobre o risco de se processar a audiência, sem antes o acesso integral dos documentos que sustentam a sindicância, cerceando o direito à defesa”.



    Nos termos da inicial, “os laudos periciais são elementos de prova já documentados e materializados, produzidos por órgão técnico e formalmente incorporados à investigação. A negativa de acesso, configura barreira ilegal ao exercício da defesa”.



    Requer seja “reconhecido o vilipendio ao verbete sumular vinculante em testilha, requer, seja declarado nulo, todos os atos administrativos que antecederam à instauração da portaria PDI/01/25”.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a defesa alega que não teve acesso aos elementos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do ora reclamante. 



    Esse o quadro, verifico que inexiste estrita aderência entre a matéria objeto da presente reclamação com a Súmula Vinculante nº 14. 



    Deveras, a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo, não alcançando procedimento administrativo disciplinar. 



    Como se sabe, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021) 



    “SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa.” (Rcl 10.771-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014 - grifei).



    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento”(Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente